Tribunal: TJBA
Processo: 8001610-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001610-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL VIEIRA DA SILVA Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA. CPC/2015. ESTATUTO DA ADVOCACIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade sob pena de extinção do feito, em ação ajuizada contra instituição bancária; o agravante sustentou a ausência de previsão legal para a exigência, a violação às prerrogativas da advocacia e o caráter desproporcional da medida. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade em ação judicial, sob o fundamento de prevenção à litigância predatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de origem baseou-se no Tema Repetitivo 1198 do STJ, que admite a exigência de documentos adicionais, desde que fundamentada e razoável, em casos de indício de litigância abusiva. 4. Contudo, a exigência de procuração com firma reconhecida afronta o art. 105 do CPC, o Estatuto da Advocacia (arts. 2º e 5º, §2º) e o art. 133 da Constituição Federal, ao impor restrição não prevista em lei ao exercício da advocacia. 5. O advogado possui fé pública para atestar a autenticidade dos documentos apresentados nos autos, nos termos do art. 425, IV, do CPC. 6. Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais afasta a necessidade de reconhecimento de firma para validade de procurações ad judicia, mesmo em contexto de litigância predatória. 7. Cabe ao magistrado adotar outras medidas judiciais para averiguar eventual fraude, não sendo legítima a imposição da exigência ora impugnada. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo conhecido e provido, para afastar a exigência de procuração com firma reconhecida e determinar o regular prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: * Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV; art. 133 * Código de Processo Civil, arts. 105 e 425, IV * Estatuto da Advocacia, arts. 2º e 5º, §2º Jurisprudência relevante citada: * STJ, REsp 256.098 * STJ, REsp 291.243/RS * TJ-GO, AI 56035685920228090011 * TJ-RS, APL 50668675620228210001 * TJ-SP, AI 21250942120238260000 * TJ-SC, AI 50338199120238240000 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001610-75.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MANOEL VIEIRA DA SILVA e como agravado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.